Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-24.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002636-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO FERREIRA DAS DORES - CPF: 073.146.931-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1002636-24.2023.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado(s):
GUSTAVO FERREIRA DAS DORES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 195023696, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o arquivamento do feito, em razão da atipicidade da conduta narrada nos autos.

Em argumento recursal, alega o apelante que a posse de entorpecente para uso pessoal não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que coloca em risco a saúde pública.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 202269687), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
Gustavo Ferreira das Dores
para apurar suposta prática do delito de posse de substância entorpecente para uso próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, dispõe:

Art. 28.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Ainda, o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em
2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

No caso, até a presente data não houve oferecimento, nem o recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
devendo este ser contado a partir da data do fato
.

Importante salientar que o apelado, à época, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, porquanto nascida em
29/10/2004
(id. 195024153), enquanto o fato delituoso ocorreu em
11/03/2023
.

O artigo 115, do Código Penal, reduz pela metade os prazos prescricionais quando o agente na época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
in verbis:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desse modo,
inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal
, eis que entre a data do fato
(
11/03/2023
)
e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
01 (um) ano
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça-MT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI Nº 11.343/06 – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) NA DATA DO FATO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.
Declaração da extinção de punibilidade
de Andre Alves dos Santos pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/06, e arts. 107, IV, e 115, ambos do Código Penal
.
(TJ-MT - APL: 00062100720138110042 Ap 5149/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e,
consubstanciado no artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c
artigos 107, IV, c/c art. 115
, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
GUSTAVO FERREIRA DAS DORES
,
qualificado nos autos, restando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei nº 11.343/06.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024